Tribunal: TJDFT
Processo: 0717352-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717352-97.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO PRIMO VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de natureza liminar, interposta por ANTÔNIO PRIMO VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras (id. 30587840), que, nos autos da ação indenizatória combinada com declaratória de inexistência de débito movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (id. 30587842), o autor/apelante narra ter sido vítima de furto mediante fraude por meio do qual os fraudadores teriam realizado operações bancárias na conta de sua titularidade, ensejando prejuízos financeiros. Argumenta que a instituição financeira deveria ter identificado a atipicidade das operações, tendo falhado por não implementar mecanismos de segurança que pudessem evitá-las, o que, segundo o seu entendimento, afastaria a culpa exclusiva da vítima reconhecida na sentença. Sublinha, ainda, que o dano suportado, inclusive o de natureza extrapatrimonial, estaria relacionado ao risco assumido pelo banco recorrido no exercício de sua atividade e que, por isso, seria previsível, atraindo a responsabilidade do fornecedor de natureza objetiva, na forma do artigo 927, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Acrescenta que, por ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, deveria ter havido a inversão do ônus da prova, notadamente no que diz respeito à demonstração de ausência de falha na prestação do serviço. Defende a presença dos requisitos necessários ao deferimento de medida liminar, sublinhando que a probabilidade do direito decorreria da demonstração de que fora vítima de golpe, enquanto o perigo de dano estaria evidenciado em razão da proximidade do recesso judiciário, o que poderia colocar em risco o resultado útil do processo. Destaca, ainda, que a antecipação dos efeitos da tutela recursal seria reversível, requerendo o seu deferimento para que seja determinado à instituição financeira que se abstenha de iniciar a cobrança dos empréstimos questionados. Ao final, pugna pelo provimento do seu recurso para que seja declarada a inexistência dos débitos que lhe são imputados e condenado o banco réu/apelado a restituir os valores indevidamente descontados de sua conta e a pagar dano moral que arbitra em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Preparo recolhido (id. 30587843 e id. 30587844). Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte ré/apelada optou pela inércia (id. 30587847). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de natureza liminar formulado em sede de apelação interposta contra sentença que, revogando tutela de urgência, julgou improcedente a pretensão autoral de declaração de inexistência de débitos e de condenação da parte ré à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. De fato, fugindo à regra geral, a sentença que possui tal conteúdo produz efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (Grifou-se). Nesses casos, conforme o § 4o do mesmo dispositivo, uma vez interposta apelação, se o recorrente demonstrar o provável provimento do recurso, ou, ainda, deduzir fundamentação relevante que evidencie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, é possível que o relator suspenda a eficácia da sentença – o que, na presente hipótese, na prática, significa repristinar os efeitos da tutela de urgência deferida ao início do processo pelo magistrado singular, impedindo a instituição financeira de dar início à cobrança dos empréstimos discutidos nos presentes autos. A partir de uma análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico que a questão deduzida no apelo depende de maior aprofundamento para que possa ser devidamente avaliada, exigindo, inclusive, o ingresso no próprio mérito do recurso. Ademais, a produção imediata de efeitos pela sentença recorrida, liberando a instituição financeira para que, desde logo, promova a cobrança dos débitos discutidos no recurso, é circunstância que tem o condão de causar prejuízos ao consumidor recorrente. De outro lado, tal medida não se reveste de irreversibilidade, sendo o próprio autor/apelante quem se submete aos riscos dela decorrentes, já que, na eventualidade de improvimento do seu recurso, terá de arcar com encargos financeiros mais elevados quando o banco recorrido puder promover a cobrança. Desse modo, com base nessa análise inicial, entendo como presentes os requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar à instituição financeira que se abstenha de dar início à cobrança dos empréstimos discutidos nos autos até o que mérito da apelação possa ser julgado pelo órgão colegiado. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento do mérito. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora